Tribunal: TJES
Processo: 5038567-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038567-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLETE BARCELOS LOPES VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038567-32.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ARLETE BARCELOS LOPES VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO RMC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por ARLETE BARCELOS LOPES VIEIRA em face de BANCO BMG S.A com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial a recorrida em síntese, é beneficiária do INSS (NB 099845343-9) e afirma que, em setembro de 2019, foi celebrado um contrato de empréstimo consignado com a Requerida (contrato nº 15449590), supostamente vinculado a um cartão RMC, com limite de R$ 1.347,00. Alega ter recebido depósitos em sua conta nos valores de R$ 1.279,65 (mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 301,34 (trezentos e um reais e trinta e quatro centavos), mas não reconhece a contratação do cartão, que teria sido incluído pela recorrente junto ao empréstimo normal sem sua anuência. Diante disso, busca o pedido de suspensão do contrato e dos descontos e pleiteia, ao final, a devolução, em dobro, do valor de R$ 1.233,00 (mil, duzentos e trinta e três reais) e a indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 15449590, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 099845343-9, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando prescrição e decadência, requerendo redução da multa fixada em casa de descumprimento.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), A Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, não se configurando prescrição ou decadência, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação. Comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, no sentido de que o pedido constante na inicial deve ser provido para o fim de ser determinado o cancelamento do cartão de crédito vinculado à margem consignada da parte autora, pelos fundamentos suscitado na sentença preferida pelo juizo aquo.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)